Tribunal: TJMT
Processo: 1007656-05.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
Número Único
:

1007656-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NORBERTO DA SILVA RONDON - CPF: 006.235.021-86 (RECORRENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA - GUARDA PATRIMONIAL – ATIVIDADE DE RISCO – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO –DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA PERICULOSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É presumido ao servidor público ocupante do cargo de vigia ou guarda patrimonial o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial,
nos termos do
Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1007656-05.2023.8.11.0002

Recorrente:
Fazenda Pública Municipal de Cuiabá

Recorrido:
Norberto da Silva Rondon

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível -
Fazenda Pública Municipal de Cuiabá.

Ação:
Declaratória cumulada com Ordinária de Cobrança ajuizada por Norberto da Silva Rondon
com objetivo de
implantação do adicional de periculosidade no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o salário base.

Sentença:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais e condenou a parte recorrente à implantação do adicional de periculosidade na fração de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base.

Recurso Cível Inominado
(Id. 173475688)
:
a parte recorrente suscitou a ausência de regulamentação do adicional de periculosidade em lei municipal e defendeu a ausência do direito adquirido. Ao final, pleiteou a reforma da decisão recorrida e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões
(Id. 173475691):

a parte recorrida postulou a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023